Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-35.2019.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Má-fé da adquirente não demonstrada - Apelante que adquiriu o imóvel em 1988 como comprovado por escritura definitiva de venda e compra que apesar de registrada apenas após a constrição, prova de forma irrefutável que o imóvel já tinha sido alienado à recorrente muito antes do endividamento e da ação movida, não bastando mera falta de registro imobiliário para comprovar

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Má-fé da adquirente não demonstrada - Apelante que adquiriu o imóvel em 1988 como comprovado por escritura definitiva de venda e compra que apesar de registrada apenas após a constrição, prova de forma irrefutável que o imóvel já tinha sido alienado à recorrente muito antes do endividamento e da ação movida, não bastando mera falta de registro imobiliário para comprovar fraude ou má-fé - Recorrido que, ademais, confirma que a embargante reside no imóvel e que, portanto, está na sua posse, o que se dá mediante justo título - Incidência da regra prevista na Súmula 84 do STJ - Decisão reformada - Apelo provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, sem inversão do ônus da sucumbência segundo o princípio da causalidade (já que foi a embargante que deu causa ao processo ao não registrar a penhora) e sem majoração em sede recursal, porque o apelado não obteve proveito nesta seara.